Tribunal: TJBA
Processo: 8050814-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050814-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: LUIS CARLOS DE CASTRO

Advogado(s)
:
DENILSON MIRANDA CORDEIRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS DA PROVA E ÔNUS FINANCEIRO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que lhe imputou o ônus do custeio integral de perícia grafoscópica (R$ 2.200,00) em ação de cartão de crédito consignado, na qual o consumidor, beneficiário da gratuidade da justiça, impugnou a autenticidade de sua assinatura e requereu a produção da prova pericial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Determinar a correta aplicação das regras de distribuição do ônus financeiro de custeio da perícia, estabelecendo se o dever de adiantamento dos honorários periciais se confunde com o ônus material da prova (Tema 1061 do STJ) e se o valor arbitrado para os honorários periciais está em conformidade com os parâmetros legais e normativos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, em caso de impugnação de assinatura pelo consumidor (Tema 1061), cabe à instituição financeira o ônus material de provar a autenticidade, mas esta regra de julgamento não se sobrepõe à norma de custeio prevista no art. 95 do CPC. Sendo o consumidor a parte que requereu a produção da perícia grafoscópica, cabe a ele o ônus de adiantar a remuneração do perito. Por ser beneficiário da gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo pagamento deve ser transferida ao Estado, na forma do art. 95, § 3º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ônus de adiantamento da remuneração do perito, em perícia requerida pelo autor, rege-se pelo art. 95 do CPC, não se confundindo com o ônus probatório material imposto à parte adversa pelo Tema 1061 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8050814-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S.A.
e como Agravado,
LUIS CARLOS DE CASTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora